Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios em face do embargado. Ocorreu que o embargado não fazia jus à gratuidade judiciária, a uma porque não lhe foi concedida a benesse e a duas por se tratar de instituição bancária, pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima aberta, de economia mista.
2. Os valores dos honorários devem ser arbitrados com relação ao valor da condenação, eis que é plenamente possível a mensuração de tais valores, conforme apontado no acórdão vergastado.
3. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.